Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-16.2019.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704979-16.2019.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: ROSA LEVINA DE JESUS DECISÃO Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau (ID. 17072553) que, na ação de busca e apreensão de veículo ajuizada por Banco J. Safra S.A. contra Rosa Levina de Jesus, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, em razão da falta superveniente do interesse de agir do autor. Verifica-se, pela certidão juntada aos autos (ID 17072559), que a sentença transitou em julgado em 25.05.2020. O apelante sustenta a tempestividade do recurso, sob o argumento de que não foi intimado da sentença que julgou extinto o feito, através do seu procurador devidamente habilitado nos autos. Acrescentou que a intimação foi direcionada somente à parte, pelo sistema PJE, e que não houve intimação do advogado habilitado nos autos, no Diário da Justiça. Defende a nulidade da intimação da sentença, bem como dos atos processuais posteriores. Alega, no mérito, que a conversão da busca e apreensão em ação executiva é mera faculdade do credor, sendo indevida sua imposição pelo magistrado. Afirma que o seu pedido de desentranhamento do mandado para o endereço indicado pela parte não foi deferido, o que caracterizaria cerceamento de defesa. Requer, ao final, a reforma da sentença com o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito com a expedição do mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial. O preparo recursal foi recolhido (ID 17072563 e ID 17072564). Essa Relatoria solicitou informações, ao Juízo de Primeiro Grau, acerca da publicação da sentença de ID 17072553 (ID 17281973). A Vara de origem, em atendimento ao referido despacho, apresentou certidão (ID 17323059), cujo teor transcrevo a seguir: “Em atenção ao despacho de id 66568340, certifico que o autor é cadastrado como parceiro eletrônico junto a este Tribunal, razão pela qual foi intimado da sentença por meio de expedição eletrônica em 14/03/2020, nos termos do art. 5o, § 3o da Lei 11.419. O sistema registrou ciência em 04/05/2020 e o prazo para recurso foi até dia 25/05/2020, conforme expediente gerado (número do expediente: 9037133). [...].” É o relatório. O recurso não preenche um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, ante a sua manifesta intempestividade. O art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006[1], que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê que a intimação se considera realizada no dia em que a parte efetivar a consulta eletrônica ao seu teor. O prazo de interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis (art. 1003, § 5o, do Código de Processo Civil[2]). O apelante teve ciência da sentença 04.05.2020, segunda-feira. A fluência do prazo recursal iniciou-se em 05.05.2020, terça-feira, e findou-se em 25.05.2020, segunda-feira. A apelação somente foi interposta em 08.06.2020, segunda-feira, posteriormente, portanto, ao último dia do prazo. O argumento do apelante de que não houve intimação, no Diário da Justiça, em nome do advogado habilitado nos autos, não prospera. O citado artigo 5o da Lei 11.419/06, em seu caput, prevê a dispensa da publicação, em órgão oficial, inclusive o eletrônico, na hipótese em que a intimação é realizada em portal próprio dos cadastrados, como é o caso dos autos. Confira-se: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. O caput do artigo 5o da Portaria GC 140/2018, no mesmo sentido dispõe que a comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. A alegada nulidade da intimação da sentença revela-se, portanto, descabida, eis que o ato eletrônico realizado pela referida plataforma equivale à intimação da parte, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, conforme previsto na legislação de regência. Ademais, aderindo a parte ao sistema de parceria de expedição eletrônica no PJe, cumpre a ela efetuar sua organização interna para tomada de ciência das intimações, de modo a atender tempestivamente aos comandos judiciais.[3] Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. É considerada realizada a intimação da parte com a consulta eletrônica da sentença por meio do sistema do PJe, consoante art. 5, §1o da Lei n. 11.419/2006 e art. 60 do Provimento 12/2017 do TJDFT. 2. Inicia-se o prazo de 15 dias para interposição do recurso a partir do primeiro dia útil seguinte à consulta eletrônica efetuada pelo advogado. 3. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo o apelo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1236141, 07052644620188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO. PARTE CADASTRADA COMO PARCEIRA DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. PORTARIA GC 160 DE 11 DE OUTUBRO DE 2017. PREVALÊNCIA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO. ACESSO AO SISTEMA POR ADVOGADO HABILITADO PELA PARTE. VALIDADE. 1. O recebimento de citação e intimações pela via eletrônica, previsto no §1o, do art. 246, do CPC, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios está regulamentado pela PORTARIA GC 160 de 11 de outubro de 2017, devendo a parte efetuar o cadastro como parceira de expedição eletrônica no PJe, assinando o Termo de Adesão e o Formulário de Acesso, na forma do art. 3o e §3o, da portaria reguladora. 2. Tratando-se de parte que é parceira de expedição eletrônica, certo é que a intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça, além de substituí-la, como se vê do art. 5o e parágrafos, da Portaria GC 140/2017, e do art. 5o, da Lei no 11.419/2006. 3. Considera-se válido o acesso e o respectivo registro de ciência da sentença por advogado da parte habilitado para o recebimento de intimações via PJe em razão da adesão da parte à parceria de expedição eletrônica, ainda que o instrumento procuratório a ele referente não tenha sido juntado aos autos de origem. 4. Aderindo a parte ao sistema de parceria de expedição eletrônica no PJe, cumpre a ela efetuar sua organização interna para tomada de ciência das intimações, de modo a atender tempestivamente aos comandos judiciais. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1236048, 07216858920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil[4], não conheço da apelação. Brasília, 02 de julho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 5o (...) § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. [2] Art. 1.003. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [3] Acórdão 1236048, 07216858920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.